Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-69.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE NIVEL SUPERIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA DEVIDA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO FIXADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O atraso injustificado da instituição de ensino superior na expedição do diploma ultrapassa meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, causando abalo psíquico que traduz ofensa aos direitos da personalidade e ensejando o dever de reparar os danos morais causados.
3. O valor da indenização deve cumprir finalidade compensatória, punitiva e preventiva, de maneira que compense a parte ofendida pelo dano suportado, puna a parte ofensora e previna a repetição de condutas ilícitas semelhantes. Apresentando-se o valor fixado na Sentença condizente com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se o quantumarbitrado.

4. As astreintes são instrumento de caráter inibitório a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, por isso devem ser fixadas em valor suficiente a compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Se o valor arbitrado sequer foi suficiente para intimidar a parte, que persistindo em sua recalcitrância, só atende a ordem judicial após mais da metade do prazo estabelecido judicialmente, tem-se que não se se mostrou apta a incutir a necessidade da rápida prestação de sua obrigação, não merecendo redução.
5. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.